Tribunal: STF
Processo: AI 77776
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
TRABALHO. REPOUSO REMUNERADO. PELO FATO DE A LEI N 605, DE 5.1.49,
NÃO ALUDIR DIRETAMENTE AO COMISSIONISTA, MAS A FIGURA COMPARAVEL DO
TAREFEIRO, DAI NÃO SE SEGUE POSSA APLICAR-SE AQUELE O CHAMADO
"SALARIO COMPLEXIVO", TENDENTE A ELIDIR A VANTAGEM LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 150, PARAGRAFO 3, DA
CONSTITUIÇÃO.